Tribunal: TJDFT
Processo: 0701352-91.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MATRÍCULA E PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DA PMDF. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE JÁ DECIDIDA. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÃO CONFLITANTES. REUNIÃO DOS PROCESSOS. DESNECESSIDADE. PEDIDO NÃO APRECIADO NA PRIMEIRA DEMANDA. PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INEXISTENTE. SENTENÇA TERMINATIVA CASSADA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. INCABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO RECORRENTE NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com base no art. 55 do CPC e no enunciado de súmula n. 235 do STJ, não há motivo para reunião destes autos com o processo n. 0703926-58.2019.8.07.0018, pois a demanda ajuizada anteriormente já foi definitivamente julgada, o que afasta o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.
2. De acordo com o art. 337, § 4o, do CPC, “há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”. Ademais, o art. 503 do mesmo diploma legal estabelece que “a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida”. Depreende-se, portanto, que as matérias ou os pedidos que não foram objeto de expressa manifestação no pronunciamento judicial de mérito não podem, em regra, ser alcançados pelos efeitos negativos da coisa julgada.
3. No caso, embora o acórdão prolatado na ação judicial n. 0703926-58.2019.8.07.0018 – proposta primeiramente – tenha reconhecido a ilicitude da eliminação do requerente do concurso público regido pelo Edital n. 35/2016 – DGP/PMDF, não houve menção a eventual matrícula e participação do candidato no respectivo Curso de Formação.
4. Assim, não é possível reconhecer que a presente demanda esteja reproduzindo a lide travada nos autos n. 0703926-58.2019.8.07.0018, pois um dos pleitos formulados naquele processo (e apresentado nesta nova ação) não foi apreciado na decisão definitiva transitada em julgado. Consequentemente, afastada a existência de coisa julgada na hipótese, impõe-se a cassação da sentença recorrida, que julgou extinto o feito sem julgamento do mérito com base no art. 485, V, do CPC.
5. Constatado que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, é incabível a aplicação do art. 1.013, § 3o, I, do CPC. Os autos devem retornar à instância originária para reapreciação da necessidade de produção de outras provas e para apresentação de outros esclarecimentos, principalmente sobre o estágio atual da Turma do Curso de Formação que o autor pretende integrar e o preenchimento dos requisitos para tanto.
6. Não identificada a prática de condutas previstas no art. 80 do CPC para justificar a aplicação de penalidade por litigância de má-fé contra o recorrente, o requerimento apresentado pelo recorrido nas contrarrazões deve ser rejeitado.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Retorno do processo à primeira instância para prosseguir o processamento e julgamento da lide.